Tribunal: TJSP
Processo: 0033870-23.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSO ERRO EM ATENDIMENTO MÉDICO - Perícia conclusiva no sentido de que o atendimento médico prestado foi adequado à situação clínica apresentada, sendo a lesão tratada capciosa, sutil, de difícil constatação em atendimento inicial, à simples visão direta do membro – Tratamento prestado de forma adequada, após investigação da lesão e esclarecimento de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSO ERRO EM ATENDIMENTO MÉDICO - Perícia conclusiva no sentido de que o atendimento médico prestado foi adequado à situação clínica apresentada, sendo a lesão tratada capciosa, sutil, de difícil constatação em atendimento inicial, à simples visão direta do membro – Tratamento prestado de forma adequada, após investigação da lesão e esclarecimento de diagnóstico - Não cumprimento do ônus probatório – Inteligência do artigo 373, I, do CPC – Sentença de improcedência mantida.
Apelo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0033870-23.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IRANETE
PINHEIRO DE CARVALHO, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e INSTITUTO
DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS - HOSPITAL GERAL DO
GRAJAÚ.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0033870-23.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11572
Voto no 11572
Apelação no 0033870-23.2013.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Iranete Pinheiro de Carvalho
Apelado: Estado de São Paulo e outro
MM.a Juíza: Celina Kiyomi Toyoshima

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PRETENSO
ERRO EM ATENDIMENTO MÉDICO - Perícia conclusiva no
sentido de que o atendimento médico prestado foi adequado à
situação clínica apresentada, sendo a lesão tratada capciosa, sutil,
de difícil constatação em atendimento inicial, à simples visão
direta do membro Tratamento prestado de forma adequada, após
investigação da lesão e esclarecimento de diagnóstico - Não
cumprimento do ônus probatório Inteligência do artigo 373, I, do
CPC Sentença de improcedência mantida.
Apelo não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Iranete Pinheiro de Carvalho
contra a r. sentença de fls. 562/565, proferida nos autos de “ação indenizatória” ajuizada
em face do Estado de São Paulo e Hospital Geral do Grajaú, no âmbito da qual foi julgado
improcedente o pedido.
Alega a necessidade de inversão do julgado (fls. 572/578).
Contrarrazões nos autos (fls. 586/587 e 589/593).
Eis o breve relato.
O recurso não comporta provimento.
No caso em tela, como relatado, alega a autora, em síntese, que, em 31 de
janeiro de 2012, sofreu uma queda em sua residência, encaminhando-se ao Hospital Geral
do Grajaú com queixa de dor no pescoço. Narra que, pela médica que a atendeu apenas foi
receitado medicamento para dor, recebendo alta. No dia seguinte, retornou ao nosocômio,
pois sentia fortes dores, tendo sido indicada a utilização de colar cervical e mantido o
medicamento para dor. Apenas no dia 04/02/2012, quando novamente retornou à referida
unidade de saúde, devido às dores que persistiam, foi realizada tomografia
computadorizada da coluna cervical e constatada “fratura na base do processo odontoide”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0033870-23.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11572
Prosseguiu em tratamento. Aduz ter apresentado reclamação perante o hospital, que se
desculpou pelo ocorrido. Entende que houve erro em seu atendimento médico, que,
inicialmente, não se deu conforme os protocolos clínicos adequados ao caso, o que lhe
causou os danos descritos. Pleiteia, com base nesse contexto, o recebimento de indenização
pelo dano moral sofrido.
Contudo, diante do quadro probatório apresentado, insta salientar que,
malgrado a apelante afirme que o evento danoso (complicações clínicas) teria decorrido de
conduta negligente em seu atendimento médico, não há elementos indiciários mínimos a
corroborar a tese sustentada.
Isso porque, no particular, o laudo pericial confeccionado por profissional
equidistante das partes, foi claro ao dispor:
“Analisando a história, documentação apresentada e o exame
físico, pode-se concluir que se trata de periciando portador de
sequela de acidente de natureza grave, com fratura consolidada da
2.a vértebra cervical e espondiloadiscartrose e uncoartrose
cervical, que causou alteração de hábitos cotidianos em período
superior a 30 dias, e incapacidade laboral por igual período.
Restando mínimas sequelas funcionais. Além de osteoporose e
comorbidade clínica.
(...)
6. CONCLUSÃO
Podemos concluir que os achados de exame físico e exames
subsidiários estão de conformidade com os sintomas relatados e
estabelecem nexo com o acidente narrado, sem caracterização de
incapacidade total, tendo havido incapacidade total e temporária
no período pós-traumático de imobilização e reabilitação.
Portanto, recuperada das lesões sofridas.
As intervenções realizadas pelo réu obedeceram ao que se
estabelece para o caso, analisando consensos e diretrizes para a
condução terapêutica da condição patológica em evidência e
tratando-se de lesão capciosa, sutil, de difícil diagnóstico à visão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0033870-23.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11572
direta do membro no 1.o atendimento e diante da persistência da
dor o diagnóstico foi estabelecido e tratado adequadamente.” (fl.
434)

E, em resposta aos quesitos apresentados pelas partes (fls. 409 e 412),
esclareceu:
“1. O atendimento médico recebido pela autora no Hospital Geral
do Grajaú Prof. Líber John Alphonse Di Dio, em 01 de fevereiro,
02 de fevereiro e 04 de fevereiro de 2012 foi adequado?
Esclarecer.
1. Recebeu atendimento adequado ao seu estado. E tratando-se de
lesão sutil, não foi percebida por ocasião do atendimento e pela
persistência dos sintomas foi submetida à elucidação de
diagnóstico;
(...)
4. Esse problema teria sido revertido, ou minorado, se tivesse sido
devidamente tratado desde o primeiro atendimento médico pelo
qual passou a autora?
4. Teve bom resultado, não havendo como reafirmar que se fosse
diagnosticada a fratura desde C2 no 1.o atendimento o resultado
seria outro.
3. É correto afirmar que a paciente foi atendida conforme protocolo
ATLS?
3. Sim;
(...)
5. Na ficha de atendimento da paciente no dia 01/02/2012, havia
referência somente à dor em membros superiores (MMSS), mesmo assim
foram feitos raios-X de coluna cervical, ombro, bacia e tórax, conforme
preconizado pelo protocolo ATLS. E após isto a paciente recebeu
medicação para alívio da dor. É correto afirmar que o atendimento foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0033870-23.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11572
adequado ao quadro apresentado pela paciente naquele momento?
5. Sim.
6. Considerando que as fraturas de processo odontóide estão sempre
associadas a traumas de alta velocidade, em geral em flexão, a paciente
que chega ao hospital com o histórico de trauma que a paciente
apresentava (queda de escada), sem queixas locais, com exames de raios-
X de coluna cervical sem visualização de fratura, havia-se que suspeitar
de fratura de processo odontóide?
6. Prejudicada. O perito não é testemunha dos fatos. Havia fratura que
não
foi
caracterizada
neste
atendimento,
admitindo-se
serem
incaracterísticos os relatos em prontuários com o tipo de lesão sofrida.
Admitindo-se ser lesão muito capciosa.” (Fls. 434/435)
Em esclarecimentos, respondeu:
“c) No Raio X feito no hospital (anexo), é possível ver a fratura no
pescoço da autora? Em caso negativo, há algo que indique a
necessidade de realização de novos exames?
c) Nas cópias xerográficas disponíveis nos autos das radiografias
de ombro, tórax e bacia não são detectadas fraturas. Também na
ficha de primeiro atendimento não há queixa específica de
traumatismo cervical.
(...)
f) Caso a imobilização cervical tivesse sido providenciada desde o
primeiro dia em que a autora deu entrada no hospital, ela teria
sentido menos dor nos dias seguintes? Qual a possibilidade de que
esse sofrimento tivesse minorado com a imobilização?
f) Não.” (fls. 475/476 e 485)

Em complemento, explicou:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0033870-23.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11572
“d) Se desde o primeiro dia tivesse sido feita a imobilização
cervical, é possível que a autora tivesse sentido menos dor nos dias
seguintes? Explicar.
d) Sim. Contudo, ao exame descrito no referido atendimento não
consta queixa condizente a traumatismo cervical.
(...)
f) Caso a imobilização cervical tivesse sido providenciada desde o
primeiro dia em que a autora deu entrada no hospital, ela teria
sentido menos dor nos dias seguintes? Qual a possibilidade de que
esse sofrimento tivesse minorado com a imobilização? Explicar.
f)
Esclarecemos
que
na
descrição
da
documentação
disponibilizada nos autos não há referência de dor ou desconforto
cervical que induzisse a realização de investigação diagnóstica.
(...)
i)
Há elementos para se afirmar que a ausência de imediata
mobilização após a fratura em seu pescoço não teve qualquer
influência sobre problemas de saúde pré-existentes da autora,
como epilepsia?
i)
Não há como estabelecer nexo entre fratura no segmento cervical
com a epilepsia, espondilose, artrose facetaria, desmineralização
óssea e uncoartrose, que configuravam estado anterior.” (fls.
475/476 e 507)
Logo, sopesados os fundamentos técnicos com as demais provas constantes
dos autos, verifica-se que, de fato, não restou comprovado o nexo de causalidade
necessário a configurar a responsabilidade civil pleiteada, não cabendo, assim, reparação
pelo dano postulado.
Isso porque, embora os fatos narrados, de que o quadro clínico da autora foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0033870-23.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11572
agravado em decorrência de erro em atendimento médico dentro do nosocômio, possam ser
considerados possíveis em uma análise hipotética, não ressoa verossímil, no contexto da
demanda, por não haver qualquer indício fático que demonstre ter ocorrido referido erro
que, per si, tenha, exclusivamente, ensejado o quadro médico descrito.
Daí, corretamente, a conclusão do Juízo “a quo”:
“Destarte, claro está que a autora foi devidamente tratada e
medicada, de acordo com as queixas apresentadas e descritas por
ela.
A improcedência da ação é, pois, medida que se impõe.” (fl. 565)
Por todo o exposto, no que importa, a apelante não comprovou, como lhe
competia, nos termos do artigo 373, I, do CPC, o erro médico que sustentava a pretensão
deduzida, a configurar a responsabilidade civil impugnada, mostrando-se descabida a
pretendida indenização.
Nesse sentido, vejamos o entendimento desta C. Câmara:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE
NEXO CAUSAL ENTRE A AÇÃO DO MÉDICO E O
RESULTADO. NÃO DESINCUMBÊNCIA, PELA AUTORA, DO
ÔNUS PROCESSUAL INSCULPIDO NO ART. 333, I, CPC-
AÇÃO IMPROCEDENTE SENTENÇA MANTIDA- RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
no
0002611-42.2010.8.26.0238,
Relator Desembargador FERRAZ DE ARRUDA, j. 21.08.2013).

Nesse diapasão, de rigor a improcedência do pedido, tal qual lançada.
Por derradeiro, diante da sucumbência experimentada pela autora e
considerando o trabalho realizado na fase recursal, majora-se a verba honorária para 11%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, observando-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0033870-23.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11572
que não houve insurgência quanto ao montante fixado no primeiro grau de jurisdição, bem
como a concessão da gratuidade de justiça (fl. 151).
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas
todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional
ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator